Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705192-51.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLI RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O HOMOLOGO o pedido de desistência o recurso (ID. 16978590). Sem custas e sem honorários advocatícios. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e após remeta-se o processo ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito